Tribunal: TJSP
Processo: 2171400-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Alienação fiduciária – Busca e apreensão – Liminar deferida, acordo noticiado logo em seguida e homologado por sentença transitada em julgado – Cumprimento de sentença, noticiado o descumprimento da avença – Inclusão do avalista do contrato original, que é o representante legal da executada – Inadmissibilidade – Pessoa física que não integrou a lide nem assinou o acordo – Indeferimento

Ementa:
Alienação fiduciária – Busca e apreensão – Liminar deferida, acordo noticiado logo em seguida e homologado por sentença transitada em julgado – Cumprimento de sentença, noticiado o descumprimento da avença – Inclusão do avalista do contrato original, que é o representante legal da executada – Inadmissibilidade – Pessoa física que não integrou a lide nem assinou o acordo – Indeferimento confirmado – Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171400-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado TERRPAV TERRAPLANAGEM
E PAVIMENTAÇÃO LTDA M.E.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171400-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADA:
TERRPAV TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA.
ME
COMARCA:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EMENTA: Alienação fiduciária Busca e apreensão Liminar
deferida, acordo noticiado logo em seguida e homologado por
sentença transitada em julgado Cumprimento de sentença,
noticiado o descumprimento da avença Inclusão do avalista
do contrato original, que é o representante legal da executada
Inadmissibilidade Pessoa física que não integrou a lide nem
assinou o acordo Indeferimento confirmado Agravo de
instrumento improvido.
VOTO N° 44.539
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento em ação de
busca e apreensão contra decisão que indeferiu a inclusão do representante
legal da executada no polo passivo do cumprimento de sentença
homologatória de acordo, sendo necessário o ajuizamento de nova ação.
Sustenta o agravante, em apertada síntese, que o
representante que assinou o contrato original e o acordo é sócio administrador,
avalista e depositário fiel do bem objeto da garantia fiduciária. Assevera que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171400-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
veículo dado em garantia está em nome dessa pessoa física, que procura
esquivar-se da obrigação e manter-se na posse de um bem que não lhe
pertence porque alienado fiduciariamente. Entende violados os arts. 5o, XXXV,
da Constituição Federal, e17 do Código de Processo Civil, defendendo que o
representante legal agiu em nítido interesse próprio, havendo ainda a anuência
de sua esposa a respeito dos termos pactuados.
O recurso foi regular e tempestivamente instruído
com traslado de peças e recolhimento de preparo. Sem intimação para
contraminuta porque a agravada não tem procurador constituído nos autos.
É o relatório.
O processo de conhecimento tramitou em autos
físicos (0036511-61.2013.8.26.0577).
Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada
em 30/07/2013 por Banco Santander (Brasil) S.A. em face de TerrPav
Terraplanagem e Pavimentação Ltda. M.E., amparada em cédula de crédito
bancário firmada em 25/04/2013 entre o autor e Terr-Pav Comércio de Areia e
Pedra Ltda. ME (traslado de fls. 14/31), tendo sido oferecido em garantia
fiduciária o automotor Mercedez Bens, modelo LS1929, ano 1984, chassi
35003312653244, Renavam 299381560, placas BXC 2629 (fls. 27).
Deferida a liminar, porém antes mesmo da
expedição do respectivo mandado, o autor noticiou o acordo firmado com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171400-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
devedora em 20/11/2013 (fls. 32/34), o qual foi homologado por sentença nos
seguintes termos (fls. 38):
Vistos.
Cuida-se de ação de busca e apreensão de bem
alienado fiduciariamente (Decreto-Lei n. 911/69).
A liminar foi deferida (fl. 50), mas o mandado de citação
ainda não foi distribuído. A parte autora apresentou acordo extrajudicial
firmado com a parte ré, com firma reconhecida por semelhança (fls.
55-57).
É o relatório. Fundamento e decido.
A homologação de acordo em processo de conhecimento
deverá ser feita com resolução do mérito (CPC, art. 269, III) e não com
suspensão do processo (CPC, art. 792) à maneira de processo de
execução.
As partes firmaram acordo para cumprimento parcelado
de débito e pactuam que o inadimplemento "implicará no imediato
restabelecimento da obrigação primitiva" (fl. 56). Vale dizer, o
descumprimento ensejará o ajuizamento de nova ação, porquanto
expressamente também registram que não se trata de novação (fl. 56).
Diante do exposto, homologo o acordo (fs. 55-57)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171400-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
firmado pelas partes, revogo a liminar (fl. 50) e JULGO EXTINTO o
processo, nos termos do art. 269, inc. III, do Código de Processo Civil.
Com o trânsito, arquivem-nos com as formalidades
legais.
P.R.I.
São José dos Campos, 13 de fevereiro de 2014.
Descumprida
a
avença
objeto
da
sentença
homologatória, em 25/06/2018 o autor deu início ao cumprimento de sentença,
postulando a intimação para pagamento do débito atualizado e o arresto
cautelar do veículo objeto da garantia fiduciária, tendo sido instaurado em
autos digitais, que receberam nova numeração (0025697-14.2018.8.26.0577).
Infrutíferas as tentativas de localização da devedora,
estando o bem objeto da lide em nome de Renato Rodrigues Rezende desde
04/10/2013, com gravame financeiro em favor de Banco Santander S.A. (fls.
87/88 do cumprimento de sentença, traslado de fls. 120/121) e sendo ele
avalista do contrato original, o exequente postulou sua inclusão no polo
passivo do cumprimento de sentença, o que restou indeferido pela decisão
agravada, com a seguinte redação (fls. 116, trasladada a fls. 149).
Vistos.
I - Cumprimento de sentença, com trânsito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171400-53.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Sobre o requerimento (fls. 92-95/96-115), indefiro-o
porque o representante legal da executada não integrou o processo de
conhecimento (NCPC, art. 506).
No mais, atento à sentença (fl. 4) nos autos principais,
fez menção de que o descumprimento da avença ensejaria o ajuizamento
de nova ação, deve a parte exequente, em 15 dias úteis, sob pena de
extinção (NCPC, art. 485, IV), (a) providenciar o ajuizamento da ação
executiva em face do avalista e do respectivo bem da garantia do contrato;
(b) esclarecer se trata-se de empresário individual, o que ensejaria sua
responsabilização patrimonial; ou (c) indicar bens passíveis em nome da
empresa.
Com ou sem eles, conclusos (extinção/decisão).
II - Int.
São José dos Campos, 08 de julho de 2020.
Em que pese a combatividade do patrono do
agravante, outra não poderia ser a solução adotada.
Cuida-se de cumprimento definitivo de sentença
instaurado nos termos do art. 523 do CPC. Assim sendo, o pedido está
baseado numa sentença proferida no processo civil, tal como previsto no art.
515, I do mencionado diploma legal, qual seja, a sentença homologatória do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171400-53.2020.8.26.0000 -Voto no
7
acordo firmado entre Banco Santander (Brasil) S.A. e Terr-Pav Comércio de
Areia e Pedra Ltda..
Nesse contexto, Renato Rodrigues Resende não
integra o título executivo, pois, enfatize-se, não integra a relação jurídica
processual, que é formada unicamente por autor e réu.
Portanto, se o credor almeja executar o contrato
original no qual ele assumiu a condição de avalista, deverá fazer uso da ação
própria prevista na legislação, não podendo aproveitar-se da ação da qual não
fez parte e não assumiu nenhuma obrigação.
Não lhe socorre a alegação de economia a qual,
diga-se de passagem, é meramente patrimonial pois o aproveitamento de
atos somente é possível dentro dos limites da ação e nas condições previstas
pelo estatuto processual, nos quais não se incluem a pretensão do agravante.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR